Tribunal: TJDFT
Processo: 0747618-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. VALOR FIXO NÃO COMPROVADO. PAGAMENTOS VARIÁVEIS CONFORME A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO EM EXCESSO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos da ação de cobrança visando o recebimento de R$ 391.457,50, devidos por serviços de engenharia prestados na restauração da CGH Izidora, em Corumbá/GO, bem como julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se são devidos R$ 391.457,50 pelos serviços prestados no período de novembro de 2022 e junho de 2023; (II) se o pedido deduzido na reconvenção deve ser acolhido para condenar o autor ao pagamento de R$ 70.566,33 por suposto recebimento em excesso; e (III) se a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da condenação ou o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo aptos a amparar o pedido de reforma.
4. As questões trazidas nas razões recursais foram previamente aventadas nas manifestações anteriores da autora, logo, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.
5. O contrato de prestação de serviços de engenharia juntado aos autos não foi assinado pelas partes, sendo, pois, inaplicável a cláusula que previa remuneração mensal de R$ 65.000,00. 5.1. As provas documentais e testemunhais demonstram que os pagamentos eram realizados conforme a execução dos serviços, mediante autorização prévia, sem valor fixo mensal.
6. Cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
7. O pedido deduzido na reconvenção foi corretamente improcedente, pois os pagamentos que o réu alega terem sido feitos em excesso decorreram de acertos, conforme demonstrado nas mensagens trocadas entre as partes.
8. Nas hipóteses em que a sucumbência do réu foi mínima, incide a regra disposta no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminares rejeitadas. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de contrato formal impede a fixação de valor mensal fixo para remunerar os serviços prestados. 2. Os pagamentos realizados mediante autorização prévia e sem prestação de contas não configuram pagamento indevido. 3. Nas hipóteses em que a sucumbência do réu foi mínima, incide a regra disposta no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 86, 373, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.449.212/RN.